Tribunal: TCU
Processo: 000.530/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE (no da TCE no sistema: 1822/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10262/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinta), em desfavor de Edgar Rossi, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo; Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando as manifestações uniformes emitidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial deste Tribunal (peças 34 a 36) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 37), no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição, cujos argumentos incorporo as razões de decidir; Considerando que a prescrição pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, com consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável e ao órgão concedente dos aludidos recursos. 1. Processo TC- Processo 000.530/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edgar Rossi (XXX.787.169-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Pontal do Paraná-PR. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.